Tribunal: TJDFT
Processo: 0001665-49.2018.8.07.0002
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-09
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. PERTURBAÇÃO DA TRANQUILIDADE ALHEIA. TÉRMINO DE RELACIONAMENTO. INSISTENCIA DO ACUSADO PARA REATAR O NAMORO. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO CONFIGURADA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. TIPICIDADE DA CONDUTA. INDENIZAÇÃO MÍNIMA POR DANOS MORAIS SOFRIDOS. RECURSO CONHECIDO. NEGADO PROVIMENTO.
1. Não há que se falar em configuração de prescrição intercorrente quando o período transcorrido entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença penal condenatória é inferior ao indicado pelo art. 109, do Código Penal.
2. De acordo com os dados e documentos constantes dos presentes autos, temos que o acusado teria perturbado a tranquilidade da vítima, de modo recorrente, obstinado, proposital e mal intencionado, por meio de mensagens, ligações, recados e encontros premeditados, mesmo após o deferimento das medidas protetivas de urgência, incidindo, deste modo, nos termos do antigo art. 65 da LCP e nos termos do art. 24-A, da Lei no 11.340/2006. Tudo por não aceitar o fim do relacionamento havido entre eles, e, também, por não aceitar a possibilidade de um novo relacionamento entre sua ex-namorada e uma terceira pessoa. Nesse sentido, a presença de conduta questionável, praticada de forma dolosa, reiterada, impede hipótese de insuficiência de provas, apta a admitir aplicação o art. 386, VII, do Código de Processo Penal, como pretende a Defesa Técnica
3. O descumprimento de Medidas Protetivas de Urgência previstas na Lei Maria da Penha não implica na configuração do crime de desobediência, tal qual previsto no art. 330, do Código Penal, apesar de se tratar de ordem legal emanada por funcionário público. Trata-se de tipo penal específico, elaborado pelo Legislador com o fim de punir, exclusivamente, pessoa submetida ao cumprimento de medidas protetivas de urgência, impostas com base na Lei no 11.340/2006, por meio de um Juiz competente
4. O entendimento consagrado no Superior Tribunal de Justiça, pós julgamento do Recurso Especial no 1.643.051 – MS, pela sistemática dos recursos repetitivos, é no sentido de que: “Nos casos de violência contra a mulher, praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e, independentemente de instrução probatória” (Tema no 983/STJ). Portanto, mantida a condenação em danos morais.
5. Recurso conhecido. NEGADO provimento.